Tribunal: TJDFT
Processo: 0000197-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PROPOSTA. NENHUMA IRREGULARIDADE. SENTENÇA DE MÉRITO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. RETIRADA DE CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA ANALISADAS E FUNDAMENTADAS EM CONJUNTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A celebração do acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público, não é um direito subjetivo do acusado. O seu momento processual é o oferecimento da denúncia e o juízo final, a respeito de sua viabilidade jurídica, está situado no âmbito da própria Instituição Acusadora.
2. Estando o feito sentenciado, tendo a persecução penal sido concluída, não há mais hipótese de acordo visando impedir os atos persecutórios. Portanto, preclusa a pretensão do acusado após a sentença de mérito. Precedentes.
3. O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 prevê circunstância especial, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto, conjuntamente. A simples menção do tipo da droga não supre essa exigência, logo, não pode ser tida em desfavor do réu.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.